Tribunal: STF
Processo: ARE 1499053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma contida no art. 37, §6º, da Constituição da República, no julgamento do RE nº 841.526, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Poder Público é objetiva.



    2. Comprovada ocorrência do acidente de trabalho que provocou perda da visão do olho direito de servidor estadual, bem como o nexo de causalidade entre o evento e a lesão, forçoso o reconhecimento do dever do Estado de indenizar.



    3. Os danos materiais efetivamente comprovados devem ser ressarcidos.



    4. A lesão de caráter permanente provocada pelo acidente de trabalho afigura-se suficiente para a configuração do dano moral indenizável, decorrente da angústia, sofrimento e dor experimentados pela vítima.



    5. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, os documentos carreados aos autos, isto é, a comunicação de acidente de trabalho (CAT), laudos médicos e perícias realizadas pelo INSS, demonstram que o servidor, designado para exercício das funções de auxiliar de serviços gerais, sofreu acidente de trabalho (contato de produto químico em seu olho direito) em 26/10/2017, que provocou úlcera de córnea (CID H 16.0) que, após cicatrização, importou em sequela definitiva (leucoma corneano) e perda da visão do olho direito.



    [...]



    Referidos documentos, a meu ver, são suficientes para comprovar que a lesão causada no olho direito do autor, que importou na perda da visão, fora decorrente do acidente de trabalho ocorrido em outubro de 2017, o que denota a existência de nexo de causalidade.



    [...]



    Conforme exposto alhures, os laudos médicos e perícias do INSS acostados aos autos apontam que a lesão no olho direito fora decorrente do contato com produto químico de natureza corrosiva, não havendo qualquer informação de que o dano possa ter sido provocado ou mesmo agravado por doença preexistente (catarata).



    Ressalte-se que a única menção à realização de cirurgia de catarata foi feita por ocasião da realização de perícia do INSS em 10/01/2019 – mais de um ano após a ocorrência do acidente -, que informa a solicitação de afastamento em 10/12/2018 com fundamento em catarata senil não especificada (CID H 259), bem como a existência de sintomas de baixa acuidade visual há dois anos.



    Tais informações não são suficientes para afastar o nexo de causalidade, pois, repise-se, a cirurgia fora realizada bem após o acidente, e não há indicação de que teria sido feita no olho atingido pelo produto químico.



    Em relação à configuração da culpa do Estado, conforme exposto alhures, tal questão afigura-se irrelevante para fins de caracterização do dever de indenizar, tendo em vista a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva.



    Poder-se-ia cogitar acerca da ocorrência de culpa exclusiva/concorrente da vítima, que configura excludente de responsabilidade, no entanto, não ficou comprovada nos autos, ônus de incumbia ao Estado.



    Isso porque, em se tratando de relação de trabalho, caberia ao ente “empregador” fornecer equipamentos adequados ao exercício seguro das funções, notadamente por envolver contato com produtos químicos corrosivos, o que não ocorreu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente